Tribunal: TJSP
Processo: 1068250-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Clonagem de linha telefônica - Golpe do WhatsApp. Fraude praticada por terceiros.
A operadora de telefonia que permite a fraude por falha no sistema de segurança responde objetivamente pelas lesões.
Falha na prestação de serviços caracterizada.
Autora requereu o cancelamento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Clonagem de linha telefônica - Golpe do WhatsApp. Fraude praticada por terceiros.
A operadora de telefonia que permite a fraude por falha no sistema de segurança responde objetivamente pelas lesões.
Falha na prestação de serviços caracterizada.
Autora requereu o cancelamento da linha. Solicitação não atendida espontaneamente pela requerida.
Danos morais configurados. Fixação mantida em R$2.500,00.
Sentença mantida. Recurso desprovido.